Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726562-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Apelante: Clemente de Sousa Fortes Apelado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clemente de Sousa Fortes contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0706868-60.2023.8.07.0006, assim redigida: “Defiro a prioridade na tramitação. Idoso. Anote-se. Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se que o autor é aposentado da Câmara dos Deputados com rendimento bruto mensal de mais de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) - ID 160229444. Outrossim, em análise das faturas dos cartões de crédito (id 160230948 Pág. 1 a 18) verifica-se que o autor ostenta padrões de consumo superior R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois a parte não demonstrou ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Na oportunidade, deve o autor comprovar a quitação do empréstimo de R$ 50.000,00 conforme noticiado na inicial.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 48603759), em síntese, que é economicamente hipossuficiente, não tendo, portanto, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Argumenta que seu rendimento mensal líquido soma a quantia aproximada é de R$ 9.000,00 (nove mil reais), mas sua remuneração é praticamente toda consumida com o provimento da subsistência do seu núcleo familiar. Aduz que o Juízo singular precisa se manifestar a respeito do requerimento de tutela provisória, a despeito do exame da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e determinado ao Juízo singular que aprecie o requerimento de tutela provisória formulado na petição inicial. Por fim, requer o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o objeto do recurso diz respeito à gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em exame o recorrente é servidor aposentado da Câmara dos Deputados e recebe o montante mensal bruto de R$ 44.415,95 (quarenta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), de acordo com o documento referido no Id. 48603763. Convém ressaltar que o valor a ser considerado como parâmetro é a quantia bruta recebida a título de proventos. Ainda assim, grande parte desses proventos é consumida por 3 (três) prestações de alimentos. Nesse contexto não está demonstrada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar substancialmente a condição econômica do recorrente. Em verdade, os gastos indicados decorrem da mera necessidade de provimento da subsistência do núcleo familiar do recorrente. Ademais, o recolhimento do valor das custas do processo consiste em pressuposto necessário ao recebimento da petição inicial. Por essa razão não houve equívoco em relação à postergação do exame do requerimento de tutela provisória pelo acuidoso Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator